Tribunal: TJMT
Processo: 1022771-74.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022771-74.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade - Não Observância da Reserva de Plenário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 37.484.789/0001-03 (EMBARGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS TOFFOLI - CPF: 776.668.447-00 (EMBARGANTE), MARIA INES GALVAO BICUDO - CPF: 746.563.927-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS TOFFOLI - CPF: 776.668.447-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), MARIANA LUCAS DA SILVA - CPF: 123.527.086-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDO, PARCIALMENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1022771-74.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIA INES GALVAO BICUDO, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS TOFFOLI - CPF: 776.668.447-00

EMBARGADO: PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA – DECADÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ART. 966, V, CPC – VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – ARTS. 272, § 2º, 280 E 942, do CPC – AUSÊNCIA DE OFENSA – NULIDADE INOCORRIDA – PRETENSÃO DE ABERTURA DE NOVA VIA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE – OMISSÃO – REVERSÃO DO DEPÓSITO PRÉVIO – ART. 974, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – LEVANTAMENTO DO VALOR – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da omissão quanto à reversão em favor do requerido, do depósito prévio previsto no art. 968, II do CPC, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com atribuição de efeito infringente.

O levantamento do depósito em favor do requerido deve ser assegurado apenas depois do trânsito em julgado do acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1022771-74.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIA INES GALVAO BICUDO, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS TOFFOLI - CPF: 776.668.447-00

EMBARGADO: PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Luiz Carlos Toffoli
, de acórdão proferido na Ação Rescisória, assim ementado:

AÇÃO RESCISÓRIA – DECADÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ART. 966, V, CPC – VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – ARTS. 272, § 2º, 280 E 942, do CPC – AUSÊNCIA DE OFENSA – NULIDADE INOCORRIDA – PRETENSÃO DE ABERTURA DE NOVA VIA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE

O vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, a qual deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.

Inaplicável a ampliação do julgamento do artigo 942 do CPC/15 uma vez que o mérito foi decidido por unanimidade pelo Colegiado.

A ação rescisória baseada no art. 966, V, do CPC, apenas é cabível quando a interpretação conferida ao preceito é inaceitável. Assim, a ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal para se discutir a justiça ou injustiça da decisão, tampouco ao reexame do conjunto fático-probatório.

Explica que o v. acórdão julgou improcedente a Ação Rescisória, contudo silenciou quanto o disposto nos artigos 968, inciso II e 974, parágrafo único do CPC, porquanto faz jus a reversão do depósito prévio.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar a omissão apontada e que seja deferido o levantamento da importância do depósito prévio mediante a expedição de alvará.

Contrarrazões (id 118978964). Sustenta que não houve pedido de reversão e levantamento do depósito prévio, de modo que o v. acórdão procedeu nos limites propostos. Aduz, de outra via, que o levantamento do depósito prévio somente pode ocorrer após o trânsito em julgado ou mediante caução. Requer o desprovimento do recurso ou que o depósito prévio seja levantado somente após o trânsito em julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1022771-74.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto ao levantamento do depósito prévio.

Com efeito, não obstante a ação rescisória tenha sido julgada improcedente, não foi determinada a reversão do depósito a que se refere o parágrafo único do art. 974, do CPC,
in verbis
:

“Art. 974. Julgando procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968.

Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2º, do art. 82.”

Vale dizer, uma vez julgado improcedente o pedido rescisório, por votação unânime, o depósito prévio deve ser convertido em multa e liberado em favor da parte requerida, consoante o disposto nos artigos 968, II, c/c 974, § único, do CPC.

Realça-se que a reversão do depósito prévio se trata de consequência da improcedência da ação, decorrente de lei cogente, o que afasta a alegação de julgamento
extra petita
.

Assim, a aludida omissão deve ser sanada por meio dos presentes aclaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A LITISCONSORCIADO - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA -
DEPÓSITO PRÉVIO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO À UNANIMIDADE DE JULGAMENTO - DEPÓSITO PRÉVIO - MULTA - REVERSÃO - OMISSÃO - CONFIGURAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE
.

- Os embargos de declaração têm por objetivo eliminar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão, não sendo permitida a rediscussão da matéria.

- Verificada a existência de omissão, cuja supressão implica modificação no resultado do julgamento, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com atribuição de efeito infringente.

- Considerando a extinção do feito em relação aos Embargantes, diante do reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, necessário o arbitramento de honorários sucumbenciais em seu favor.

- A apreciação equitativa da verba honorária deve servir de parâmetro não apenas quando o valor da causa for aviltante, mas também quando for muito elevado, de sorte a respeitar os limites da proporcionalidade e da razoabilidade.

- Julgados improcedentes os pedidos rescisórios, impõe-se ao Autor o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, consoante o princípio da sucumbência.

-
Quando julgado improcedente o pedido rescisório, por votação unânime, o depósito prévio deve ser convertido em multa e liberado em favor da parte ré.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.19.002518-9/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2021, publicação da súmula em 23/11/2021)

Contudo, embora os recursos para os Tribunais Superiores não tenham, em princípio, efeito suspensivo, o levantamento do depósito em favor do requerido deve ser assegurado apenas depois do trânsito em julgado do acórdão.

Portanto, aguarde-se o trânsito em julgado da decisão, para o pretendido levantamento. Nesse sentido:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO
RESCISÓRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL VERBAL – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO FOI FUNDADO EM ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS – DECISÃO QUE SE PAUTOU PRINCIPALMENTE NA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA POR PARTE DAS RÉS - ERRO DE FATO NÃO EVIDENCIADO – VÍCIO INDEMONSTRADO - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – INCABIMENTO PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA POR DECISÃO UNÂNIME - DEPÓSITO REFERIDO NO ART. art. 968 do CPC - LEVANTAMENTO PELAS RÉS - POSSIBILIDADE APENAS DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – RECURSO DA RÉ ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. A orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples prequestionamento para fins de eventual interposição de Recurso às instâncias superiores, por si só, não viabiliza o acolhimento da espécie em tela.

3. Considerando, por unanimidade, improcedente o pedido inicial, cabível a reversão, em favor da parte ré, da importância do depósito realizado pela parte autora, depois de transitado em
julgado o acórdão.

(N.U 1016496-46.2019.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para, aplicado o efeito infringente, determinar a reversão em favor da requerida, ora embargante, do depósito prévio previsto no artigo 968, II, do CPC, cujo levantamento se dará após o trânsito em julgado do v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022